Tribunal: TJES
Processo: 5006122-08.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-08.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: AUTO POSTO FERRARI LTDA

IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA PENAL DE VITORIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.

SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O agravante, em verdade, pretende a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, sem, contudo, indicar fatos e argumentos aptos para alterar a decisão monocrática.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006122-08.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: AUTO POSTO FERRARI LTDA
IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA PENAL DE VITORIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291- (AC)

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em Mandado de Segurança Criminal
, interposto por
AUTO POSTO FERRARI LTDA
, contra os termos da Decisão monocrática (Id. 8538052), que não conheceu da impetração.

Em suas razões, a defesa reitera as teses já apresentadas, sustentando, em síntese, a ilegalidade decorrente de teratologia e abuso de poder, com a violação ao direito líquido e certo do impetrante de ter restituído o bem adquirido de boa-fé.

Alega a existência de precedentes favoráveis, exarados por este mesmo Órgão Julgador, e requer o conhecimento do writ, com a conseguinte concessão da segurança e levantamento do sequestro (Id. 8587121).

Destaco, que o magistrado, informou que nos autos do processo nº 5010948-05.2024.8.08.0024 (embargos de terceiros) o pedido de restituição do bem foi indeferido, sob o fundamento de que, por ora, o veículo ainda interessa ao feito, tendo em vista a existência de indícios apontando que a sua aquisição se deu de forma ilícita (Id. 8457370).

Feitas essas considerações, passo a me manifestar.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante, em verdade, pretende a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, sem, contudo, indicar fatos e argumentos aptos para alterar a decisão monocrática.

E, as cortes superiores, atualmente não admitem a utilização do Mandado de Segurança em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Quanto ao apontamento de precedente favorável, destaco que a análise de cada mandado de segurança é única, e lastreada pelas provas e informações constantes nos autos, sobretudo aquelas trazidas pelo competente magistrado, não estando esse Órgão Julgador vinculado ao precedente trazido pela defesa.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (Id. 8740244), CONHEÇO DO AGRAVO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.